Tribunal: TJDFT
Processo: 0709587-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0709587-67.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: CLAUDETE APARECIDA WOBETO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI contra a r. decisão proferida nos autos da Liquidação Provisória de Sentença por arbitramento n° 0030928-37.2015.8.07.0001, que homologou o laudo pericial e deferiu a compensação das diferenças de benefícios devidos à Autora e a reserva matemática a ser por ela recomposta, nos seguintes termos: “Apresentado o laudo e prestados os esclarecimentos complementares, a parte autora manifestou concordância com a conclusão do perito e requer manifestação acerca dos honorários de sucumbência e possibilidade de compensação das parcelas vencidas com a recomposição da reserva matemática (ID no 110363750), assim como a ré impugnou as conclusões do expert (ID no 113836986). Decido. Não prospera a insurgência da ré quanto ao teto remuneratório. Conforme acertadamente esclarecido pelo perito, o efeito pecuniário do benefício proveniente da elevação do teto de 75% para 90% da remuneração, para os participantes do Plano de Benefícios 1, teve início a partir da folha de janeiro de 2008 (retroativo a 1.1.2007), ou seja, data anterior ao início do benefício da autora (7.12.2009), encontrando-se escorreitos os cálculos neste ponto. No entanto, razão lhe assiste quanto à necessidade de serem consideradas as diferenças de benefício devidas à autora na composição da reserva matemática a ser recomposta, que será diretamente impactada pelo pagamento do período retroativo determinado na sentença. Veja-se que não há necessidade de retorno dos autos ao perito para considerações adicionais, pois este já apontou o valor necessário à recomposição da reserva matemática para implementação atual da correção do benefício da autora – R$ 1.227.813,73 relativos aos benefícios futuros –, de sorte que a este montante deve ser acrescido o valor do dispêndio eventual para pagamento das diferenças passadas (R$ 1.100.378,55), mantendo-se o necessário equilíbrio atuarial. Quanto ao aporte para recomposição da reserva matemática necessário ao reajuste do benefício inicial da autora, trata-se de condição a ser previamente satisfeita pela participante para conferir exigibilidade ao título judicial, a ser implementada na forma indicada pelo STJ em sede de Recursos Repetitivos (REsp. no 1.740.397/RS - Tema no 1.021) – sem prejuízo de que busque posterior compensação junto ao patrocinador –, não cabendo rediscussão da matéria neste procedimento integrativo de cognição limitada, ipsis litteris: "[...] c) Modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do CPC/2015): nas demandas ajuizadas na Justiça comum até 8/8/2018 (data do julgamento do REsp n. 1.312.736/RS - Tema repetitivo n. 955/STJ) - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias, reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar de que as parcelas de natureza remuneratória devam compor a base de cálculo das contribuições a serem recolhidas e servir de parâmetro para o cômputo da renda mensal inicial do benefício, e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte, a ser vertido pelo participante, de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso." A apuração dos honorários de sucumbência depende de meros cálculos aritméticos que podem ser obtidos com auxílio da ferramenta disponibilizada no sítio eletrônico do Tribunal, utilizando-se os parâmetros objetivos indicados na sentença, de sorte que não é objeto da diligência técnica liquidatória. Diante disso, considerando que as informações prestadas pelo expert encontram-se satisfatoriamente fundamentadas, HOMOLOGO o laudo pericial de ID no 108271897 e seu complemento de ID no 112506112 e RESOLVO a fase de liquidação da sentença. Deixo de fixar honorários pois a discussão nos autos limitou-se aos aspectos procedimentais e materiais da diligência, sequer formalmente contestado o direito autônomo da autora de liquidação do título[1]. Revestida a sentença de liquidez, aplica-se ao caso o disposto nos artigos 368 e 369 do Código Civil, de sorte que DEFIRO a compensação das diferenças de benefício devidas à autora (R$ 1.100.378,55) e a reserva matemática a ser por ela integralmente recomposta (R$ 2.328.192,28). Precedentes desta Corte de Justiça[2]. Ausentes outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os autos, com as cautelas do Provimento Geral da Corregedoria. Intimem-se”. A Agravante alega que “a r. Decisão merece reforma, por divergir da jurisprudência sobre a matéria, notadamente no que se refere à adequação da ação ao julgado no Recurso Especial n° 1.312.736/RS, favorecendo o enriquecimento ilícito da agravada”. Defende que “o “BER” consiste na modificação do patamar utilizado na apuração do teto regulamentar, passando de 75% para 90% da remuneração, sendo realizado o pagamento da diferença entre o benefício original e o considerando o novo teto”. Esclarece que “o superávit técnico ocorre em um fundo de previdência, quando há excedente patrimonial verificado ao final do exercício. Desta forma, de exercício em exercício, o resultado do plano muda, oscilando entre déficit, equilíbrio e superávit, não caracterizando uma situação perpétua”. Explica que “apesar de ter ocorrido a incorporação definitiva ao benefício vitalício do participante, temos que a instituição do “BER” somente ocorreu devido a existência de excedente patrimonial, sendo os recursos que lastreavam o seu pagamento, revertidos em favor do patrimônio do Plano, responsável pelo pagamento dos demais benefícios vitalícios”. Defende que “no caso em tela, é inviável o pagamento em favor da parte Reclamante dos reflexos oriundos da alteração do teto, uma vez que as diferenças salarias conquistadas não estavam abarcadas pelos estudos técnicos que viabilizaram a instituição do “BER” e do novo patamar de teto (90% da remuneração), tão pouco possui lastro no patrimônio que era então excedente”. Acrescenta que “encontrando-se a r. decisão agravada em desacordo com as decisões exequendas, incabível a rejeição da liquidação pleiteada. Caso a decisão vergastada se mantenha, haverá flagrante favorecimento ao excesso de execução, nos termos do art. 917, § 2o do Código de Processo Civil, bem como favorecimento ao enriquecimento ilícito insculpido nos moldes do art. 884 do Código Civil”. Argumenta, ainda, que “a concessão do efeito suspensivo é medida que se impõe, pois, a sua negativa ensejará a homologação de laudo pericial com inconsistências que incidirá feito em violação ao Tema 955. Caso isso ocorra, será muito difícil para essa Entidade reaver os valores que forem levantados indevidamente”. Pede, por fim, que seja suspensa a r. decisão agravada que homologou o laudo pericial, até o julgamento final deste recurso. No mérito, requer o provimento do Agravo de Instrumento para reformar a r. decisão agravada e reconhecer os equívocos cometidos no laudo pericial, nos termos levantados na impugnação apresentada. Preparo comprovado - Id. 33943947 – págs. 20-21. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Constitui o instituto da tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, instrumento que permite ao Poder Judiciário proteger direitos em vias de serem molestados. A sua concessão exige plausibilidade do direito invocado pela parte e probabilidade de dano grave ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, verifico caracterizado o perigo do dano ou o risco ao resultado útil no processo, pois a continuação do feito de origem, com a homologação do laudo pericial e levantamento de valores pela Agravada, poderá gerar à Agravante variados transtornos caso tais valores sejam considerados inconsistentes em uma análise mais aprofundada do caso. Deste modo, é prudente suspender a r. decisão agravada para aguardar a análise meritória da alegada existência de erro/inconsistência nos cálculos apresentados no laudo pericial. Ademais, o deferimento da medida não se mostra irreversível. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento nos efeitos suspensivo e devolutivo. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de março de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora